Tribunal: TJES
Processo: 5005168-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005168-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO BATISTA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. MANUTENÇÃO EM CONTA JUDICIAL. DEVER DE CAUTELA. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Está claro nos autos que o valor depositado pela construtora não tem natureza securitária, correspondendo à restituição de pagamentos feitos a maior, por terceira pessoa, após o falecimento do
de cujus
.

2. Correto o julgador ao, tendo em vista a ausência de elementos cognitivos suficientes para determinar a titularidade efetiva dos recursos depositados em juízo, manter o bloqueio do depósito.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005168-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLAUDIO BATISTA

INTERESSADOS: KARLA SAMPAIO BATISTA e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE CLAUDIO BATISTA
, representado por seu inventariante, Rafael Sampaio Batista, haja vista estar inconformado com a decisão apresentada em cópia no ID 1657280, por meio da qual foi indeferido o pedido de liberação de valores depositados nos autos do Inventário nº 0004262-63.2016.8.08.0024 por Aldeia da Colina Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte (ID 1657280):

[...]
Prosseguindo no exame dos autos, à fl. 102/103, a Aldeia da Colina Empreendimentos Imobiliários LTDA narra que o falecido celebrou contrato de compra e venda da unidade imobiliária no empreendimento Itatiaia Aldeia Parque e que este contava com seguro em caso de seu falecimento.

Relata que, após o óbito, a seguradora foi acionada, porém, no lapso temporal compreendido entre a informação de saldo em aberto e a sua quitação, houve o pagamento de parcelas referentes ao financiamento, acreditando ter sido empreendido pelos herdeiros do de cujus.

Por essa razão, pugnou pelo depósito judicial do valor a maior por ela recebido.

Ciente deste petitório, o inventariante pugnou pelo levantamento destes valores, sob o argumento de que se trata de verba de natureza securitária e que esta não ingressa no inventário.

Diante deste cenário, é imprescindível tecer algumas considerações.

Pontue-se, de plano, que a verba depositada pela Aldeia da Colina Empreendimentos Imobiliárias Ltda não possui natureza securitária, como pretende fazer crer a parte inventariante.

Ao contrário, conforme a própria depositante assinala, cuida-se de soma por ela recebida a maior, paga (acredita-se que pelos herdeiros) enquanto se davam os tramites necessários a quitação do saldo devedor pela instituição seguradora. Resta evidente, portanto, que as verbas de natureza securitária foram recebidas pela depositante que, por sua vez, deposita em juízo verbas supostamente havida por pagamento indevido dos sucessores.

Além disso, há de ser pontuado que, em sede de primeiras declarações, o inventariante assinala que o imóvel cuja quitação foi empreendida pelo seguro foi vendida ainda em vida pelo falecido, a Rodrigo Teixeira Barcelos e Keilanny França Arçari. É imprescindível cotejar, desta maneira, a data em que se deu o pagamento das parcelas restituídas e depositadas, sobretudo para que não se atinja direitos de terceiros.

Por fim, há de ser avaliado que, no presente caso, existem herdeiros não habilitados que podem vindicar a referida verba e, ainda, a existência de incapaz, sendo de bom alvitre oportunizar a oitiva do MP.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de levantamento dos valores. [...]”
(fls.74/75)

Em suas razões recursais, pretende o agravante a reforma da decisão objurgada defendendo que ou o valor depositado pela construtora tem natureza securitária, sendo referente ao montante remanescente da indenização recebida pela construtora após o falecimento do Sr. Cláudio Batista, ou o valor é de titularidade dos herdeiros, em decorrência do pagamento de parcelas do financiamento após o óbito sendo que, em ambos os casos, trata-se de bem não sujeito ao inventário, por ser estranho ao patrimônio do de cujus, devendo ser autorizada a liberação do depósito, para imediata partilha entre os herdeiros.

De minha parte, o pleito da agravante não merece provimento uma vez que o Magistrado agiu com a devida cautela ao postergar a liberação dos valores depositados pela construtora nos autos até que efetivamente comprovado quem teria direito a este, o que está em perfeita harmonia com o dever geral de cautela que deve nortear as decisões judiciais. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DEFERIMENTO EM PARTE DA TUTELA DE URGÊNCIA. Levantamento parcial de saldo existente em conta bancária do de cujus. Pretensão de liberação do montante integral depositado. Presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, já que o inventariante, e único herdeiro, logrou demonstrar que está desempregado e com a saúde prejudicada, necessitando da disponibilização dos valores depositados de modo a garantir sua própria subsistência. Embora a Fazenda Pública tenha se manifestado no sentido de que aguardaria a avaliação judicial dos imóveis e a expedição de ofício para conhecimento dos saldos, mas que acataria a decisão do juízo,
deve-se ter cautela na liberação de valores em espécie, até porque a ação se encontra em fase inicial
e tal montante poderá ser utilizado exatamente para cobrir despesas do inventário. Considerando o saldo total existente (R$ 58.663,98), revela-se módica a quantia de R$ 5.000,00 disponibilizada, razão porque o levantamento, pelo inventariante, do valor de R$ 15.000,00 na conta do banco bradesco de titularidade de seu falecido genitor, é medida que se impõe. Parcial provimento do recurso. (TJRJ; AI 0089572-93.2022.8.19.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 26/01/2023; Pág. 448) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. O fato de ainda não ter havido o trânsito em julgado da decisão que apreciou o incidente de impugnação, bem como do respectivo agravo, não tem o condão de obstar, por si só, o prosseguimento da execução quanto à parcela que se tornou definitiva. Hipótese em que o crédito exequendo integra os bens do espólio cujo processo de inventário se processa na Justiça Estadual, havendo inclusive testamento e interesses de incapazes envolvidos e não havendo notícia sobre decisão dispondo sobre respectiva partilha de modo
que eventual liberação dos valores no atual momento, antes de haver definição sobre a destinação do montante e titularidades das quotas partes, se revelaria prematura e contrária à cautela que a situação e a própria vultosidade da quantia recomendam
. Tendo em conta tais particularidades, o valor depositado deve ser transferido para conta vinculada ao Juízo do inventário para ulterior deliberação e acerto entre as partes interessadas, consoante arts 642 e 643 do CPC. (TRF 4ª R.; AG 5030391-63.2021.4.04.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 12/04/2022; Publ. PJe 19/04/2022) [não existem destaques no original]

Como bem evidenciado na decisão objurgada, o valor depositado refere-se a pagamento a maior pela aquisição de imóvel, e não a verba de natureza securitária, uma vez que a seguradora, com o falecimento do adquirente do imóvel, paga a indenização diretamente à Construtora, e, sendo ele referente a pagamento a maior realizado por terceiro, como bem destacou o MP, “[...]
a decisão judicial é marcada pela prudência, tendo em vista a ausência de elementos cognitivos suficientes para determinar a titularidade efetiva dos recursos depositados em juízo

[...]” (ID 2490788).

Assim, e considerando ainda a informação de que o imóvel do
nº.173, do Empreendimento nominado Itatiaia Aldeia Parque, havia sido vendido a terceiro antes do falacimento do iventariado, se faz necessária a comprovação da origem do valor para, após, autorizar a sua restituição a quem de direito.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.